Tribunal: TJMT
Processo: 0010061-14.2008.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010061-14.2008.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA GLORIA VICENTE DE FREITAS - CPF: 626.977.301-68 (APELANTE), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), FLAVIO AMERICO VIEIRA - CPF: 817.962.001-82 (ADVOGADO), VANDERLI DE FREITAS - CPF: 055.996.449-87 (APELANTE), EDIVAN PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 040.282.997-21 (APELADO), HERMES GONCALO FERREIRA - CPF: 063.821.341-04 (APELADO), INACIO LINO DE JESUS - CPF: 837.871.008-49 (APELADO), FERNANDO JOSE VIEIRA - CPF: 299.011.891-87 (ADVOGADO), MARIA LINA DE JESUS (APELADO), ISIDORO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 208.504.251-15 (APELADO), NILDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 221.180.918-93 (APELADO), MARIA GOMES DE ALMEIDA - CPF: 762.518.531-15 (APELADO), MARIA GOMES DE ALMEIDA - CPF: 762.518.531-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ISIDORO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 208.504.251-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LINA DE JESUS - CPF: 207.345.651-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO. ESCRITURA PÚBLICA DE PROCURAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS NOTARIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DA FALSIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de escritura pública de procuração e seus atos subsequentes, por ausência de prova robusta quanto à suposta falsidade do instrumento lavrado em cartório.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia envolve: (i) a validade jurídica da procuração lavrada por tabelião dotado de fé pública; (ii) a suficiência de declarações unilaterais para afastar a presunção de veracidade do ato notarial; (iii) a ausência de prova pericial grafotécnica para demonstrar a falsidade alegada.

III. Razões de decidir:

3. A escritura pública é dotada de presunção relativa de veracidade e legalidade (CC, art. 215), somente afastável por meio de prova técnica cabal, como a perícia grafotécnica, a qual não foi requerida pelos autores.

4. As declarações dos supostos outorgantes, sem suporte técnico, não bastam para desconstituir instrumento público lavrado com as formalidades legais.

5. A existência de parentesco entre os patronos das partes supostamente adversárias enfraquece a credibilidade das declarações unilaterais apresentadas.

6. Incumbe ao autor o ônus de provar o vício de consentimento (CPC, art. 373, I), ônus do qual não se desincumbiu.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"Não se desconstitui escritura pública por alegação de falsidade desacompanhada de prova técnica, sendo incabível a anulação do ato jurídico fundado em fé pública com base apenas em declarações unilaterais desprovidas de robustez probatória."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 215 e 1.247; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-GO, Ap. Cív. 0238549-27.2018.8.09.0107, rel. Des. José Carlos de Oliveira, j. 02.02.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA GLORIA VICENTE DE FREITAS e VANDERLI DE FREITAS

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Sinop/MT, que nos autos da “
ação de anulação de ato jurídico
” (Proc. nº 0010061-14.2008.8.11.0015), ajuizada pelos apelantes contra EDIVAN PEREIRA DE OLIVEIRA e outros, julgou improcedentes os pedidos iniciais, pois, segundo a Magistrada,
“não há provas hábeis a infirmar a validade dos instrumentos públicos objeto do litígio, os quais foram firmados perante Oficial, dotado de fé pública.”
(cf. Id. nº 278663046).

Inconformados, os autores interpuseram o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que lograram demonstrar de forma inequívoca a ocorrência de fraude e simulação na lavratura dos documentos impugnados, sendo desnecessária a realização de prova pericial, haja vista a confissão expressa dos supostos outorgantes da procuração quanto à falsidade da mesma.

Alegam que a sentença ignorou a existência de decisão administrativa de intervenção e afastamento do tabelião responsável pelo cartório onde foram lavrados os instrumentos, bem como desconsiderou as provas documentais robustas apresentadas.

Sustentam que, mesmo diante de confissão expressa, a sentença manteve a validade dos atos fundados em fé pública, invertendo a lógica da prova, a despeito do conteúdo declaratório dos próprios outorgantes.

Pede, então, o provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja “
declarada a nulidade do negócio/ato jurídico em seu nascedouro, ou seja, no momento da suposta outorga do instrumento de procuração e lavratura da EPCV, bem como todos os demais atos praticados deverão ser declarados nulos, sendo eles, a lavratura da EPCV junto ao 2º Serviço Notarial Registral de Várzea Grande-MT, além da transferência e formalização da matrícula do imóvel junto ao 1º CRI de Chapada dos Guimarães-MT”.
(cf. Id. nº 278663065).

Nas contrarrazões, representado pela Defensoria Pública, a parte apelada Edivan Pereira de Oliveira refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. 278663072).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se à análise da validade da procuração supostamente outorgada por Inácio Lino de Jesus e Maria Lina de Jesus em favor de Isidoro Rodrigues de Almeida e Nildo Pereira dos Santos, os quais teriam substabelecido poderes para Edivan Pereira de Oliveira, culminando na lavratura da escritura pública de compra e venda do imóvel rural denominado Lote nº 79, situado no Município de Santa Carmem/MT, com área de 156 hectares.

Os apelantes sustentam que referida alienação foi instrumentalizada mediante fraude, sob o fundamento de que a procuração utilizada seria falsa, tendo, inclusive, os supostos outorgantes declarado desconhecer os envolvidos e negado haver conferido os poderes formalizados no instrumento.

O recurso, contudo, não merece acolhida.

A r. sentença recorrida enfrentou com precisão a controvérsia posta, assentando que os documentos impugnados foram lavrados por tabelião regularmente investido, sendo, por isso, dotados de fé pública e presunção
juris tantum
de veracidade e legalidade, somente elidíveis mediante prova robusta e inequívoca de falsidade ou vício de consentimento, nos termos dos artigos 215,
caput
, e 1.247 do Código Civil.

No caso concreto, embora os apelantes tenham alegado falsidade da procuração, não requereram a produção de prova pericial grafotécnica, meio técnico indispensável à demonstração da falsificação de assinaturas. Ausente a perícia, permanece hígida a presunção de autenticidade que recai sobre o instrumento público.

Com efeito, toda a argumentação recursal limita-se à reprodução da manifestação unilateral dos pretensos outorgantes, os quais, em simples declaração, afirmam desconhecer os envolvidos e não terem comparecido ao cartório para assinatura do ato (Id. nº 85508561).

Contudo, tais assertivas, desprovidas de respaldo técnico, não são suficientes para infirmar a validade de escritura pública que preenche os requisitos legais.

Cumpre destacar que os requeridos Inácio Lino de Jesus e Maria Gomes de Almeida, indicados como outorgantes da procuração contestada, estão representados no feito pelo advogado Fernando José Vieira (procuração Id. nº 278662950), o qual, conforme verificado nos dados do sistema PJe, é irmão do patrono dos autores, Flávio Américo Vieira (procuração Id. nº 278662928, pág. 26), sendo ambos filhos de Ulibaldo e Anizia.

Tal circunstância, embora não constitua por si só prova de má-fé, enfraquece sensivelmente a credibilidade da declaração produzida, levantando fundadas dúvidas quanto à sua espontaneidade e imparcialidade, sobretudo diante da ausência de qualquer medida eficaz e independente para aferição da veracidade das assinaturas contestadas, como a já mencionada perícia grafotécnica.

Registre-se, ainda, que os próprios autores requereram o julgamento antecipado da lide, conforme consignado na sentença, abrindo mão da produção de prova pericial ou testemunhal que pudesse elucidar a alegada falsidade ou vício de consentimento.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus de provar o vício de vontade alegado. A mera negativa de outorga, desacompanhada de prova técnica ou documental idônea, não basta para desconstituir escritura pública lavrada com observância das formalidades legais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA. VÍCIOS DO NEGÓCIO JURÍDICO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. 1.
A escritura pública possui fé pública, sendo dotada de presunção legal de veracidade, que somente pode ser afastada diante da existência de provas robustas em sentido contrário
(art . 215 do Código Civil). 2.
À luz do art. 373, inciso I, CPC, cabia ao autor/apelante provar que o imóvel objeto da escritura pública que se pretende anular foi por ele adquirido, e não pelo requerido/apelado, o que não ocorreu na espécie
. 3. Ausente qualquer vício do negócio jurídico, não há como se desconstituir um documento público, lavrado com todas as formalidades legais, com base apenas em declaração unilateral da parte autora, e que não foi corroborada com provas constantes dos autos em comento. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - Apelação Cível: 02385492720188090107 MORRINHOS, Relator.: Des(a) . JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/02/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 02/02/2021 - destaquei)

Nesse contexto, ausente qualquer elemento técnico que infirme a veracidade da procuração impugnada, e diante da peculiaridade envolvendo o parentesco entre os procuradores das partes que supostamente se opõem, não é possível acolher a tese de nulidade dos atos notariais apenas com base em declaração unilateral desprovida de força probatória mínima.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Consequentemente, condeno os apelantes em honorários sucumbenciais, no importe de 20% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025